Tribunal: TJMT
Processo: 1014577-17.2022.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014577-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE KONRAD KARL HEINRICH OSKAR BOBZIN - CPF: 039.610.288-34 (AGRAVANTE), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONALDO DALLAGNOL - CPF: 422.463.779-00 (AGRAVADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), GILIANDRA CRISTINA DALLAGNOL - CPF: 011.732.891-00 (TERCEIRO INTERESSADO), INES JUSTINA MELCHIOR - CPF: 732.461.071-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DORVAL ANTUNES MELCHIOR (TERCEIRO INTERESSADO), GILIANDRA CRISTINA DALLAGNOL - CPF: 011.732.891-00 (AGRAVADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), GILIANDRA CRISTINA DALLAGNOL - CPF: 011.732.891-00 (AGRAVANTE), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), RONALDO DALLAGNOL - CPF: 422.463.779-00 (AGRAVANTE), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), KONRAD KARL HEINRICH OSKAR BOBZIN - CPF: 039.610.288-34 (AGRAVADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO INVENTARIANTE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DEPÓSITO PRÉVIO. NÃO EFETIVADO. OMISSÃO INJUSTIFICADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu a petição inicial de Ação Rescisória ajuizada pelo Espólio de Konrad Karl Heinrich Oskar Bobzin, fundada nos incisos III, VI, VII e VIII do art. 966 do CPC. O Relator havia reconhecido a inadequação do valor atribuído à causa, majorando-o de R$ 71.035,31 para R$ 3.054.518,40, com anuência da parte contrária, determinando o recolhimento complementar de custas, taxa judiciária e depósito prévio. Apesar do parcelamento deferido, o autor faleceu durante o curso do processo, e o espólio deu seguimento aos atos sem apresentar o termo de inventariante. Posteriormente, foi proferida decisão que indeferiu a inicial por ausência do depósito prévio previsto no art. 968, II, do CPC, ensejando Embargos de Declaração, parcialmente acolhidos apenas em relação a correção de erro material. O presente Agravo Interno impugna essa decisão, sob alegação de nulidade por vício de representação e reabertura de prazo para o depósito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade processual por ausência de procuração válida do advogado que atuou em nome do espólio; (ii) determinar se era devida a reabertura do prazo para realização do depósito prévio após a nomeação do inventariante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de procuração válida não configura nulidade processual quando inexiste prejuízo concreto e a própria parte responsável pela regularização da representação alega o vício tardiamente, contrariando o disposto nos arts. 276 e 278 do CPC.

O advogado Ruy Nogueira Barbosa atuou de forma contínua e sem oposição da parte representada, inclusive praticando atos processuais essenciais, como a interposição de Embargos de Declaração, com ratificação tácita por parte do espólio.

O espólio, por meio de seu inventariante, foi devidamente intimado para apresentar o termo de inventariante e realizar o depósito prévio, tendo ciência inequívoca das obrigações processuais, mas optou por não efetuar o recolhimento do valor previsto no art. 968, II, do CPC.

A alegação de que o prazo para o depósito deveria ser reaberto após a habilitação do espólio não encontra respaldo, pois o inventariante já havia sido nomeado e o espólio vinha praticando atos processuais sem demonstrar qualquer óbice para o cumprimento da obrigação legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A ausência de procuração do inventariante não configura nulidade quando não demonstrado prejuízo concreto e quando arguida tardiamente pela parte responsável pela sua regularização.

A prática de atos processuais pelo espólio, com ciência inequívoca das obrigações legais, afasta a alegação de nulidade por vício de representação.

O prazo para o recolhimento do depósito prévio previsto no art. 968, II, do CPC não se reinicia após a nomeação do inventariante quando já havia ciência da determinação judicial e ausência de impedimentos para seu cumprimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ESPÓLIO DE KONRAD KARL HEINRICH OSKAR BOBZIN, contra decisão monocrática desta relatora que
indeferiu
a exordial de sua ação rescisória (id. 262140251), sob o fundamento de não ter sido realizado o depósito de cinco por cento sobre o valor da causa (art. 968, II do CPC), mesmo tendo sido concedido prazo de 120 (cento e vinte) dias para sua efetivação.

Em síntese, a parte recorrente alega que:

- irregularidade\nulidade na representação processual do Espólio de KONRAD KARL HEINRICH OSKAR BOBZIN, devido à ausência de procuração do Inventariante ao causídico RUY NOGUEIRA BARBOSA;

- o prazo fatal para recolhimento das custas seria 26.06.2024, mas o processo foi suspenso em 29.05.2024 devido ao falecimento do Autor, restando ainda 28 (vinte o oito) dias do prazo;

- a suspensão do processo ocorre desde a data do óbito (art. 313, I do CPC) e que a decisão de suspensão tem efeito
ex tunc
, invalidando atos praticados após o óbito;

- deveria ter acontecido a habilitação do sucessor, conforme os arts. 687 e 692 do CPC, o que não ocorreu;

- descumprimento do art. 690 do CPC, que determina a citação dos requeridos para se manifestarem sobre o pedido de habilitação;

- prequestiona diversos dispositivos constitucionais e legais, incluindo o Inciso II do art. 5º da CF, Inciso XXXV do artigo 5º da Constituição Federal, Inciso LIV do Artigo 5º da Constituição Federal, Inciso LV do Art. 5º da CF/88, Inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal, Artigos 11, caput e inciso II do artigo 489, ambos do Código de processo civil, Inciso IV, alíneas a, b e c do artigo 932 do Código de processo civil, Incisos III, IV e VI do § 1º do artigo 489 do Código de processo civil.

Desse modo, requer o provimento do presente recurso de agravo interno, para:

a-)
reformar a decisão monocrática que indeferiu a inicial da Ação Rescisória;

b-)
determinar a habilitação de FRANK MARCOS BOBZIN como sucessor;

c-)
restituir o prazo para o Autor proceder ao depósito da parte complementar do valor exigido no inc. II do art. 968 do CPC;

d-)
juntar a procuração aos autos;

e-)
proferir nova decisão, analisando as razões e pedidos da Ação Rescisória.

Contrarrazões no id. 281690871. Preliminar de intempestividade

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Egrégia Turma.

Conforme se nota dos autos, a decisão agravada (id. 271758375), datada de 06.03.2025, foi disponibilizada no DJE em 07.03.2025, com publicação em 10.03.2025 (segunda-feira).

Assim, o prazo recursal teve início em 11.03.2025 (terça-feira), findando-se em 31.03.2025 (segunda-feira), consoante o § 5º do art. 1.003 do CPC.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

É como voto

VOTO

Eminentes pares.

Antes de adentrar ao recurso, peço vênia para fazer uma breve digressão sobre os autos.

A Ação Rescisória busca desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde na Ação de Reintegração de Posse nº 0002096-31.2004.811.0045, com base nos incisos III, VI, VII e VIII, §§ 1º e 3º do artigo 966 do Código de Processo Civil.

O valor da causa da Ação Rescisória foi baseado no valor da causa da Ação de Reintegração de Posse (R$ 26.000,00 - vinte e seis mil reais), atualizado para R$ 71.035,31 (setenta e um mil, trinta e cinco reais e trinta e um centavos).

O Relator proveu a Impugnação ao Valor da Causa, elevando-o para R$ 3.054.518,40 (três milhões, cinquenta e quatro mil, quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos (id. 196960655, com expressa anuência da parte contrária, id. 197267655), o que resultou em valores complementares a serem recolhidos a título de Custas Judiciais, Taxa Judiciária e Garantia do Juízo .

Foi deferido o pedido de parcelamento dos valores complementares em 04 (quatro) parcelas (id. 203044672).

O Autor chamou o feito à ordem (id. 204759176) para que o valor da causa fosse alterado no sistema PJE, possibilitando a emissão das guias de custas.

O Autor realizou o pagamento das custas processuais em quatro parcelas.

O Autor faleceu em 29.05.2024, conforme informado nos autos em 19.06.2024 (id. 220258193).

Foi pedida a suspensão do processo em razão do falecimento do Autor (id. 220258193), o que foi deferido em 26.07.2024 (id. 228323158).

Foi apresentado pedido de habilitação do herdeiro (FRANK MARCOS BOBZIN) nos autos (id. 236163675), o qual ainda não foi apreciado.

Em 15.01.2025, foi proferida decisão (id. 262140251) indeferindo a inicial e condenando o Autor nas verbas sucumbenciais.

Foram opostos Embargos de Declaração em 24.01.2025 (id. 263664250) contra a decisão que indeferiu a inicial, nos quais se postulou o reconhecimento da inexistência de decisão judicial nomeando o herdeiro, a habilitação de FRANK MARCOS BOBZIN como sucessor, a restituição do prazo remanescente para pagamento das custas, e esclarecimentos sobre o não cumprimento dos arts. 689, 690 e 691 do CPC.

Em 06.03.2025, foi proferida decisão (id. 271758375) nos Embargos de Declaração, acolhendo os Embargos de Declaração de RONALDO DALLAGNOL e GILIANDRA CRISTINA DALLAGNOL para corrigir erro material nos honorários sucumbenciais, e rejeitando os Embargos de Declaração de KONRAD KARL HEINRICH OSKAR BOBZIN.

Após análise minuciosa do presente agravo interno, não encontro razões para modificar a decisão recorrida, motivo pelo qual prossigo com a apreciação do recurso.

Da Ausência de Procuração – Nulidade

A agravante suscita a nulidade dos atos processuais praticados pelo advogado RUY NOGUEIRA BARBOSA em nome do ESPÓLIO DE KONRAD KARL HEINRICH OSKAR BOBZIN, uma vez que não há procuração outorgada pelo inventariante ao referido causídico até o presente momento, caracterizando vício de representação processual e ausência de poderes para atuação.

Sem razão a parte recorrente.

A invalidação de um ato processual requer tanto um defeito formal quanto um prejuízo que comprometa sua finalidade. Isso se fundamenta no princípio de que não há nulidade sem prejuízo, o qual se aplica no sentido de que uma nulidade processual só se configura mediante um dano concreto ao procedimento, ao contraditório, à ampla defesa e, em geral, à livre expressão da parte ao apresentar suas alegações e defender seus direitos.

No caso, ainda que houvesse qualquer irregularidade (ausência de Procuração do Espólio em favor do advogado Ruy Nogueira Barbosa), esta não poderia ser alegada pela parte que tinha o ônus de providenciar a juntada.

Em 26.07.2024, no despacho de id. 228323158, o Relator determinou:

Vistos.

Constam dos autos, a rigor da certidão apresentada (ID-220258193), o falecimento do autor KONRAD KARL HEINRIODH OSKAR BOBZIN.

Desta forma, em primeiro aspecto,
determino que seja modificado o polo ativo da demanda para considerá-lo como ESPOLIO
.

Suspendo o processo.
Determino, por outro lado, intimação do advogado para que traga para os autos o necessário TERMO DE INVENTARIANTE para que seja constado o representante legal do ESPOLIO
.

Com fulcro no que consagra o inciso II, do parágrafo único, do artigo 313 do CPC,
assinalo o prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento desta formalidade legal/processual
.

Cumpra-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho - Relator

Até a presente data, essa obrigação não foi cumprida, sendo que a parte, a despeito de ratificar a petição realizada pelo advogado Ruy Nogueira Barbosa no id. 263664250 (Embargos de Declaração), que ensejou a decisão agravada e, a fim de sustentar a nulidade, preferiu regularizar a representação do espólio a outro advogado (Dr. Pérsio Oliveira Landim, em 31.03.2025, Procuração de id. 278196862)

Demais disso, sabe-se que o ordenamento jurídico pátrio não admite a chamada nulidade de algibeira, de forma que não prospera a alegação, por parte do próprio responsável pela suposta “nulidade”, após 248 (duzentos e quarenta e oito) dias após sua ocorrência, vir alegá-la, conforme preceitua os artigos 276 e 278 do Código de Processo Civil, confira-se:

Art. 276. Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade,
a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa
.

Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

Quanto mérito do recurso propriamente dito, o cerne da lide versa sobre o não cumprimento, por parte do autor\agravante, em relação à determinação de recolhimento do depósito prévio previsto pelo art. 968, II, do CPC.

Cabe frisar o exposto na petição de id. 220258193, a parte recorrente afirma que “
com a nomeação do Inventariante, que seja recolhido o importe complementar do valor exigido no inc. II do art. 968 do CPC
”, confira-se:

IV. - DO PEDIDO

Ante a situação retro, resta requerer:

a) A suspensão do presente feito, até que se tenha regular, legal e formalmente escolhido, aceito e compromissado, INVENTARIANTE do espólio do Sr. KONRAD KARL HEINRICH OSKAR BOBZIN;

b) Ao se suspender o curso deste exponencial feito,
com a nomeação do Inventariante, que seja recolhido o importe complementar do valor exigido no inc. II do art. 968 do NCPC.

A decisão de suspender o processo por 30 dias ocorreu em 26.07.2024 (id. 228323158), sendo que a determinação para o depósito de 5% já tinha sido exarada em 20.02.2024 (id. 203044672).

Em 29.08.2024 (id. 236163675), a Escritura Pública de nomeação do inventariante foi anexada (id. 236163682). Assim, além de ir contra sua própria manifestação anterior (id. 220258193), sendo que, até o momento, não houve qualquer justificativa para a não realização do depósito prévio de 5% (art. 968, II) até o momento.

O espólio, representado pelo inventariante Frank Bobzin, deu seguimento ao processo, realizando vários atos processuais, como a apresentação de comprovantes de pagamento de custas e outros documentos.

Isso demonstra ciência inequívoca da decisão judicial e a inexistência de obstáculos para efetuar o depósito.

Restando dúvidas sobre a representação, incumbia ao inventariante saná-las tempestivamente, o que não ocorreu. Em vez disso, deliberadamente escolheu-se não efetuar o depósito, conforme se depreende das petições apresentadas, as quais, como mencionado, jamais mencionaram qualquer óbice técnico para a realização do ato.

Constata-se que o causídico anterior, Dr. Ruy Nogueira Barbosa, atuou continuamente no processo, realizando atos de representação válidos, sem que o inventariante contestasse sua atuação durante o prazo processual.

Por fim, quanto a alegação de que o prazo para depósito deveria ser reiniciado após a habilitação do espólio, tal assertiva, ignora o teor das decisões anteriores e a manifestação do advogado (id. 220258193, de 19.06.2024), na qual se comprometeu a prosseguir com o processo após a nomeação do inventariante.

Ante o exposto, deixo de reconsiderar a decisão agravada e submeto a insurgência à apreciação desta egrégia Turma, a fim de ratificá-la, razão pela qual conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025